Tribunal: TJBA
Processo: 0000060-50.2015.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000060-50.2015.8.05.0254 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA NILDA DE ARAUJO Advogado(s): THALIA ARYADNE AZEVEDO CABRAL APELADO: MUNICIPIO DE BOTUPORA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE ADEQUAÇÃO SALARIAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. READAPTAÇÃO FUNCIONAL E IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA CONFIRMADA. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de adequação salarial c/c danos materiais e morais, movida em face de ente municipal. A sentença reconheceu o direito à readaptação funcional com manutenção da remuneração, determinou o pagamento de diferenças salariais observada a prescrição quinquenal, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Houve submissão da sentença ao reexame necessário. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a autora faz jus à indenização por danos morais em razão de alegada desídia administrativa e pagamento inferior ao cargo de origem, após readaptação; (ii) saber se a sentença deve ser confirmada em sede de reexame necessário, quanto à obrigação de readaptação funcional e pagamento de diferenças salariais. III. Razões de decidir 3. O dano moral não se presume e exige prova inequívoca de violação a direitos da personalidade, o que não se verificou no caso em análise. 4. A irregularidade no pagamento salarial e a demora na readaptação, embora reprováveis, não configuram, por si sós, ofensa grave à dignidade ou sofrimento anormal, não sendo suficiente para ensejar reparação extrapatrimonial. 5. A sentença reconheceu corretamente o direito à readaptação funcional da servidora, com preservação da remuneração, com base no princípio da dignidade da pessoa humana e da irredutibilidade salarial, fundamentos que justificam a confirmação da decisão em reexame necessário. 6. O conjunto probatório atesta que a autora padece de limitações físicas que impedem o exercício da função original, sendo legítima a determinação de sua alocação em função compatível. 7. A ausência de legislação municipal específica não impede o reconhecimento do direito à readaptação, por decorrer diretamente da Constituição Federal. IV. Dispositivo e tese 8. Apelação conhecida e desprovida. Sentença confirmada em sede de reexame necessário. Tese de julgamento: “1. A readaptação funcional de servidor público com limitação física imposta por acidente é direito constitucionalmente assegurado, independentemente de previsão em norma municipal específica. 2. A redução salarial em razão de readaptação funcional é vedada, devendo ser assegurada a equivalência remuneratória. 3. O inadimplemento parcial de verbas salariais, por si só, não configura dano moral, ausente prova de violação a direitos da personalidade.” __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 7º, XXII; 37, caput e incisos; CPC, arts. 373, I e II; 487, I; 496, I; 1.026, § 2º; Lei 9.494/1997, art. 1º-F (com redação da Lei nº 11.960/2009). EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 8000411-51.2018.8.05.0133, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, j. 11.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação e Remessa Necessária nº 0000060-50.2015.8.05.0254, tendo como Apelante Maria Nilda de Araújo e Apelado Município de Botuporã/BA, sendo Remetente o Juízo de Direito da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Tanque Novo/BA, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar, conhecer e negar provimento ao recurso, conhecer da remessa necessária e integrar a sentença. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator